Tribunal: TJMT
Processo: 1018225-07.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018225-07.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RINALDO VALERIO CORREA DE MORAIS - CPF: 535.947.541-20 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1018225-07.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

RINALDO VALERIO CORREA DE MORAIS

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/07/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA – PROMOÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE DA PMMT – PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – DIREITO DE FUNDO PRESERVADO – PROMOÇÃO RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal alcança somente as obrigações vencidas há mais de cinco anos do ingresso da demanda.

Todavia, indevido os efeitos retroativos buscados pelo Recorrente, na medida em que existia lei anterior que disciplinava a matéria, da qual aplicasse os requisitos nela previstos até o fim de sua vigência, em respeito ao princípio da legalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, Recurso inominado aviado contra a sentença que reconheceu a prescrição, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para RECONHECER A PRESCRIÇÃO da pretensão da parte autora e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, em suas razões, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e julgar a ação procedente.

Contrarrazões apresentas com pleito de manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público manifestou-se pela não intervenção nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Tenho que assiste razão ao Recorrente quanto à não ocorrência da prescrição no caso em tela.

A demanda em questão se funda em obrigação de trato sucessivo, sendo alcançada pela prescrição apenas em eventuais valores vencidos há mais de cinco anos do ingresso do presente feito.

Assim, tenho pela necessidade da reforma da sentença, frente a inocorrência da prescrição do fundo de direito no caso em análise.

Superada referida preliminar, passo à análise do mérito.

O recorrente afirma ter direito à progressão na carreira de Policia Militar desde o ano de 2007, visto que ingressou na PM em 1992, e a promoção seria em 15 anos. Dessa forma, alega que sua promoção cabo deveria ter ocorrido em 2007, sendo apenas em 2009, e para 3º sargento deveria ter ocorrido em 2011, vindo a ser concedida somente em 2014.

Assim, alega estar com um atraso de cinco anos na carreira e requereu a sua promoção ao posto de SUBTENENTE DA PMMT.

Pois bem.

Quanto a promoção para cabo ocorrida em 2009, nota-se que há outros requisitos para promoção, além do interstício, como cursos de formação.

Vejamos o art. 20
do
decreto nº 384, de 6 de setembro de 1995:

Art. 20 As promoções às graduações de Cabos e Sargentos serão realizadas para preenchimento das vagas existentes na Corporação,
obedecendo a ordem rigorosa de merecimento intelectual obtidos nos respectivos cursos de formação. (destaquei)

§ 1º Os que deixarem de ser promovidos por falta de vagas concorrerão, com os graus obtidos nos respectivos cursos, com os componentes das turmas seguintes.

§ 2º Se surgir vaga, a promoção será a qualquer tempo.

§ 3º No caso do parágrafo primeiro, se o servidor militar na segunda vez não obtiver classificação, na terceira será promovido independente de vaga, ficando na situação de excedente.

§ 4º O servidor militar até ser promovido continuará na condição de aluno.

§ 5º A promoção a Cabo será efetivada pelo Comandante-Geral e, por delegação deste, pelo Chefe do Estado-Maior Geral ou pelo Diretor de Pessoal.

Portanto, o recorrente requer a promoção apenas considerando o tempo de serviço, não demonstrando que possuía os demais requisitos a época.

Não há como revisar a promoção ocorrida em 2009 apenas pelo lapso temporal da nomeação no concurso.

Posteriormente, em 2014, foi promovido para 3º sargento.

Antes da edição da Lei 10.076/2014, a promoção de cabo para o cargo de 3º sargento era disciplinada pelo Decreto Estadual nº 2.468/2010, do qual previa um interstício de quatro anos de cabo para 3º Sargento. Senão vejamos:

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1º Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

a) 03 (três) anos como 1º Sargento para Subtenente;

b) 03 (três) anos como 2º Sargento para 1º Sargento;

c) 04 (quatro) anos como 3º Sargento para 2º Sargento;

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3º Sargento;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

Logo, verifica-se que a segunda promoção ocorreu após 04 anos, conforme previsão legal.

Por fim, ressalto que em que pese não ter sido comprovado o motivo da não promoção do recorrente em momento anterior, tal fato não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, afinal, a promoção em carreira militar é ato discricionário que depende do interesse da Administração Pública em prover as vagas,
cujos candidatos devem comprovar o preenchimento de outros requisitos exigidos na lei de regência
.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado pela parte autora para afastar a prescrição quinquenal aplicada na sentença, e julgar a demanda
IMPROCEDENTE
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021